Tribunal: STF
Processo: Rcl 70878
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TEMA 800-RG. REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO (JET SKI). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Presume-se a inexistência de repercussão geral nos recursos extraordinários interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Tema 800-RG).



    2. A discussão acerca da regularização documental de jet ski não revela matéria constitucional com relevância suficiente para justificar a atuação da Suprema Corte, tratando-se de questão de interesse meramente individual, razão pela qual a negativa de seguimento a recurso extraordinário não usurpa a competência desta Corte.



    3. Não configurada hipótese de usurpação de competência do STF, é legítima a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com fundamento na ausência de repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.